Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728485-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: PATRICIA DA SILVA NISTA CORREA D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 38897744, o Magistrado Singular informa que reconsiderou a sua decisão. Dessa forma, havendo retratação quanto ao decisório que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, torna-se irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador